Tribunal: TJMT
Processo: 1004195-67.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004195-67.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), FED DAS EMP DE TRANS ROD DE PASS DOS EST DE MT MS E RO - CNPJ: 33.053.554/0001-06 (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), OAB/MT registrado(a) civilmente como PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 6.341/2019, DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – GRATUIDADE DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA AS PESSOAS ACOMETIDAS POR TRANSTORNO MENTAL – NORMA INTERFERENTE NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – VÍCIO FORMAL – CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9
o
, 66, II C/C 173, §2
o
, E 190 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Compete, privativamente, ao chefe do Poder Executivo a iniciativa do processo legislativo que trate das matérias relativas aos serviços públicos.

Padece de inconstitucionalidade formal e afronta o Princípio da Separação dos Poderes a lei ordinária, de iniciativa da Câmara Municipal, que interfere na gestão do contrato administrativo de concessão de transporte coletivo urbano, afetando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de prestação de serviço
.

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia – FETRAMAR –, tendo como objeto a Lei Municipal n. 6.341/2019, que instituiu a gratuidade no transporte coletivo urbano no Município de Cuiabá, para as pessoas acometidas por transtorno mental, de baixa renda e em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS.

Sustenta, a Autora, em síntese, que a norma impugnada contém vício formal, porque trata de matéria que dispõe sobre o transporte coletivo e sobre a organização administrativa, que cria despesas para a Administração Pública, bem como intervém

na concessão e na permissão de serviços públicos, cujos temas são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Defendeu, ainda, que a lei não apontou a fonte de custeio do benefício concedido, o que interfere no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e compromete o orçamento público.

Postulou a concessão da medida cautelar, para suspender os efeitos da sobredita lei e, no mérito, a procedência da ação, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do referido ato normativo.

No despacho inaugural, determinei a intimação dos Requeridos e a oitiva do representante do Ministério Público (id. 7326308).

A Câmara Municipal noticiou a regularidade formal do procedimento de tramitação da lei impugnada, de sorte que postulou pela improcedência do pedido (id. 7436359).

O Município de Cuiabá requereu a procedência da ação, ante o vício de iniciativa da norma combatida (id. 7756106).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da medida cautelar (id. 8064309).

É o relatório.

VOTO:

Como relatado, trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia – FETRAMAR –, tendo como objeto a Lei Municipal n. 6.341/2019, que instituiu a gratuidade no transporte coletivo urbano no Município de Cuiabá, para as pessoas acometidas por transtorno mental, de baixa renda e em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS –.

Pontuo, de início, que, embora esteja pendente a análise do pedido cautelar, a angularização processual foi devidamente estabelecida, tendo as Procuradorias Jurídicas dos Requeridos apresentado manifestação sobre o objeto da ação, bem assim o Ministério Público, além de a matéria ventilada já ter sido enfrentada por este Sodalício, de maneira que há a possibilidade de conversão do julgamento cautelar em exauriente.

A propósito, este é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO OU ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF. Procedimento adotado para decisão sobre requerimento de medida liminar. Manifestação exaustiva de todos os intervenientes na causa, assim os necessários, como os facultativos (
amici curiae
), ainda nessa fase. Situação processual que já permite cognição plena e profunda do pedido. Julgamento imediato em termos definitivos. Admissibilidade. Interpretação do art. 10 da Lei federal nº 9.868/1999. Embora adotado o rito previsto no art. 10 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 2009, ao processo de ação direta de inconstitucionalidade ou de descumprimento de preceito fundamental, pode o Supremo Tribunal Federal julgar a causa, desde logo, em termos definitivos, se, nessa fase processual, já tiverem sido exaustivas as manifestações de todos os intervenientes, necessários e facultativos admitidos. 2. (...) (STF, ADI 4163, Relator(a):

Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 29/02/2012, DJe-040, divulg. 28-02-2013, public. 01-03-2013).

Convém registrar que este Sodalício não destoa do entendimento adotado pela Suprema Corte, acerca da possibilidade do julgamento definitivo da ação. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL – AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – INEXEQUIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INDIVÍDUO CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL – DESARMONIA COM O DIREITO DAS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES DE DESFRUTAR DE UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E APTO PARA UMA SADIA QUALIDADE DE VIDA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO ESTADO DE DEFENDER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE – JULGAMENTO CAUTELAR – COGNIÇÃO EXAURIENTE – OITIVA PRÉVIA DE TODOS OS INTERESSADOS – CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO – POSSIBILIDADE – PEDIDO INICIAL ACOLHIDO – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. I – Não há por onde harmonizar com a ordem constitucional, qualquer ato normativo que, ao deslocar área de Reserva Legal, não apenas ignora a inexequibilidade da pretendida compensação, como também exime de responsabilidade o indivíduo causador do dano ambiental. II – Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento cautelar que tenha exaurido a cognição, e assim tenha cuidado de passar pela oitiva de todos os interessados, tem não apenas o poder, como também tem o dever de resolver em definitivo o mérito da questão. (ADI 15765/2015, Desa. Serly Marcondes Alves, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, publicado no DJE 04/05/2015).

Demonstrada, então, a viabilidade do julgamento do mérito, faço-o, desde logo, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da eficiência.

Denota-se dos autos que a federação Autora insurge-se contra a Lei Municipal n. 6.341/2019, que institui a gratuidade no transporte coletivo urbano no Município de Cuiabá, para as pessoas acometidas por transtorno mental, de baixa renda e em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS –, cuja redação é a seguinte:

Art. 1º Fica instituído a gratuidade no sistema de transporte coletivo urbano do município de Cuiabá para as pessoas acometidas de transtorno mental, de baixa renda, em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS de Cuiabá.

§ 1º O direito do cartão de transporte especial será concedida mediante apresentação do laudo médico e parecer social fornecido exclusivamente por profissionais habilitados do CAPS.

§ 2º Estende-se o direito ao cartão de transporte especial, quando necessário, se fazer acompanhar de uma pessoa.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, as pessoas acometidas de transtorno mental que trata o art. 1º deverá ser devidamente atestadas por profissionais competentes, inclusive quando à necessidade do acompanhamento, credenciado especialmente para esse fim.

Parágrafo único. Para efeito do benefício, serão consideradas as seguintes Cid ́s: (F00) - (F01) - (F02.3) - (F04) - (F06) - (F07) - (F10.3) - (F10.4) - (F10.5) - (F10.6) - (F10.7) - (F10.8) - (F11) - (F12) - (F14) - (F15) - (F16) - (F18) - (F19) - (F20) - (F21) - (F22) - (F23) - (F24) - (F25) - (F28) - (F29) - (F30) - (F32.2) - (F32.3) - (F33).

Art. 3º Para ter direito ao cartão de transporte especial, as pessoas acometidas de transtorno mental, usuários dos CAPS e de outros serviços de saúde mental, deverão se cadastrar nos órgãos competentes do município de Cuiabá, especificamente na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB).

Art. 4º São condições essenciais para obtenção do benefício:

I – ser residente em Cuiabá;

II – manter tratamento continuado ou frequentar regularmente entidades de reabilitação especificas, bem como atividades educativas e de integração social;

III – estar caracterizada a necessidade de acordo com a avaliação indicada;

IV – não ser beneficiário de pensão ou aposentadoria;

V – encontrar-se em afastamento previdenciário (auxilio doença ou acidentes de trabalho);

VI – ser portador de transtornos mentais comprovados pela avaliação.

Art. 5º A gratuidade do transporte será concedida ao titular do benefício, de forma nominal e intransferível, sendo vedado o uso por terceiros a qualquer título.

Parágrafo único. O uso indevido do benefício, seja pelo titular do benefício, ou seu acompanhante, acarretará no cancelamento do cadastro, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sustenta, a Autora, que a norma impugnada contém vício formal, porque trata de matéria que dispõe sobre o transporte coletivo e sobre a organização administrativa, cria despesas para a Administração Pública, bem como trata da concessão e permissão de serviços públicos, cujos temas são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Entendo que a ação é procedente.

No caso, a sobredita lei, conforme extrai-se da documentação apensa (id. 7436360), é oriunda de projeto deflagrado por Membro do Poder Legislativo local, qual seja, o Vereador Dr. Xavier.

Sucede que esta Corte Estadual, por mais de uma vez, já se manifestou, no sentido de que a iniciativa de lei que incursiona em matéria relativa ao transporte coletivo de passageiros, como é o caso da lei objeto da presente ação, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, por se tratar de matéria tipicamente administrativa. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI MUNICIPAL Nº 4.025/2001 –
VÍCIO DE INICIATIVA
; VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE –
IMPOSIÇÃO ÀS EMPRESAS DE ÔNIBUS E TERMINAIS COLETIVOS E À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
–
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA BRAILLE
–
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
-
MATÉRIA TIPICAMENTE ADMINISTRATIVA
– JULGADOS DO TJMT – PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS - PARECER DA PGJ COMO CUSTOS LEGIS - ENTENDIMENTO DO TJSP - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - USURPAÇÃO DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA – JULGADO DO TJRS – LEI FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA.
A iniciativa de lei que regulamente o transporte coletivo de passageiros compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de matéria tipicamente administrativa, conforme estabelece o art. 195, parágrafo único, III, da CE/MT
. (TJMT, ADI N.U 1003854-12.2017.8.11.0000; ADI N.U 1004201-74.2019.8.11.0000) “Inexiste qualquer característica específica no Município de Cuiabá – MT a justificar a criação da norma. Não há interesse predominantemente local dos deficientes visuais desta cidade em específico, a exigir tratamento especial quando comparados aos deficientes visuais residentes em outras localidades. Assim, ao ultrapassar os limites de sua competência legislativa e ao não refletir interesse local a justificar a normatização municipal da matéria, contrapondo o art. 193, da Constituição Estadual e os arts. 24, XIV, e 30, I e II, da Constituição Federal, a Lei Municipal, ora questionada, padece de inconstitucionalidade.” (Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional - ID 14762957). Não cabe ao legislador municipal propor normas que acarretem, de forma direta ou indireta, o aumento da despesa pública do Poder Executivo Municipal. (N.U 1004183-53.2019.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 29/11/2019). (Destaquei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO - LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ N. 2.941, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1991 – GRATUIDADE DE PASSAGEM PARA TRANSPORTE COLETIVO –INICIATIVA PRIVADA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – VÍCIOS FORMAL E MATERIAL CONFIGURADOS – LEI MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL – EFEITOS EX TUNC - PROCEDÊNCIA. 1 –
A iniciativa do processo legislativo que versar sobre transporte coletivo, e os possíveis benefícios, como por exemplo, a gratuidade da passagem, é do Chefe do Ente Municipal
. 2 – No caso concreto, a Lei Municipal 2.941/1991 estabeleceu gratuidade do transporte coletivo para portadores de insuficiência renal aguda ou que estejam em tratamento de hemodiálise; todavia, o projeto de lei se iniciou pela Câmara de Vereadores, em flagrante ofensa à iniciativa formal. 3 – Se a norma questionada não prevê dotação orçamentária para a gratuidade, tampouco indica qual a fonte pagadora dos recursos do transporte gratuito aos passageiros beneficiados, provocando o aumento da tarifa dos usuários pagantes, acaba por afrontar o artigo 10 e seguintes da Lei n 8.987/95, que trata da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Configurado, pois, o vício material. (N.U. 1003854-12.2017.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino da Silva, Órgão Especial, julgado em 09/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019). (Destaquei).

De fato, a Constituição Federal é clara, ao estabelecer as regras básicas que estruturam a organização estatal descentralizada e os requisitos formais para a elaboração de espécies normativas, e, no seu artigo 61, § 1
o
, inc. II, ‘b’, ficou estabelecida a competência privativa do chefe do Poder Executivo para a iniciativa do processo legislativo que trate dos serviços públicos.

Nesse contexto, consigno que, não obstante a Carta Política do Estado de Mato Grosso não preveja, expressamente, a competência privativa dos Prefeitos municipais, para editar leis que disponham sobre serviços públicos do Município, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que as regras básicas do processo legislativo, previstas na Constituição da República, dentre elas as que estabelecem a iniciativa legislativa, são de repetição obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria, conforme se infere do seguinte julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.203/2010 DO ESTADO DE ALAGOAS, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE LICENÇA PARA OS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS EM RAZÃO DO DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA A ELABORAÇÃO DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS (ARTIGO 61, § 1º, II, A, C E F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1.
A reserva legal e
a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo
federal,
de observância compulsória pelos demais entes federativos
, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes
. Precedentes: ADI 2.873, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 9/11/2007; ADI 637, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 1º/10/2004; e ADI 766, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 11/12/1998. 2.
A iniciativa das leis
que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Constituição Federal, que
constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria
. Precedentes: ADI 3.295, rel. min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 5/8/2011; ADI 3.930, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; e ADI 3.555, rel. min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 8/5/2009. 3.
In casu
, a Lei 7.203/2010 do Estado de Alagoas, de origem parlamentar, ao instituir modalidade de licença para os policiais e bombeiros militares estaduais em razão do desempenho de mandato classista, usurpou a iniciativa do chefe do Poder Executivo para a elaboração de leis que disponham sobre regime jurídico e remuneração dos servidores militares estaduais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.203/2010 do Estado de Alagoas. (ADI 4648, Relator(a):

Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, DJe-200, divulg. 13-09-2019, public. 16-09-2019). (Destaquei).

Demais disso
,
não se deve descurar de que o investimento e os gastos oriundos da prestação dos serviços públicos de transporte coletivo, delegado pelo ente público ao particular, são calculados e definidos na relação delegante-delegado, de sorte que o combatido diploma, ao estabelecer a gratuidade da tarifa para determinados usuários, interfere, indevidamente, na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada privativamente ao Poder Executivo.

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Ação Direta de Inconstitucionalidade
. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos.
Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
.
Reserva de Administração
.
Separação de Poderes
.
Violação
. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes
. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal,
o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal
(art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido. (ARE 929591 AgR, Relator(a):

Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, processo eletrônico, DJe-247, divulg. 26-10-2017, public. 27-10-2017). (Destaquei).

Este Órgão Especial, aliás, em recente julgamento, proferido na ADI n. 1011143-25.2019.8.11.0000, teve a oportunidade de declarar inconstitucional, por vício de iniciativa, a lei do Município de Várzea Grande que, assim como o diploma normativo em questão, conferiu a gratuidade da tarifa de transporte coletivo urbano para as pessoas acometidas por transtorno mental, de baixa renda e em tratamento nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS. Veja-se o teor do Acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI N. 4.478 DE 02 DE JULHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, QUE DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE PARA AS PESSOAS ACOMETIDAS DE TRANSTORNO MENTAL, DE BAIXA RENDA, EM TRATAMENTO NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MESMO MUNICÍPIO
–
VÍCIO FORMAL
–
OCORRÊNCIA
–
LEI DE AUTORIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL
–
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
–
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
– ARTS. 9º; 66, II E 173, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
NORMA QUE INTERFERE INDEVIDAMENTE NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO, AFETANDO O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA. O art. 61, § 1º, inc. II, b, estabelece a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo em relação às matérias relativas aos serviços públicos, como o transporte coletivo. Dessa forma,
padece de inconstitucionalidade a lei ordinária de iniciativa da câmara municipal que interfere indevidamente na gestão do contrato administrativo de concessão, afetando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de prestação de serviço, impondo obrigações ao Poder Executivo
. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (N.U. 1011143-25.2019.8.11.0000, Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Órgão Especial, julgado em 12/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019). (Destaquei).

Nesse contexto, a intromissão parlamentar no âmbito exclusivo da atuação do Executivo Municipal – organização da prestação do serviço público municipal de transporte coletivo –desrespeitou o Princípio da Separação dos Poderes, previsto nos artigos 9
o
e 66, II, da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do art. 173, § 2
o
, e artigo 190, desta mesma Carta.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
a ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.341/2019, com efeitos
ex nunc
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020